Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE.

1. Em cognição sumária, não se vislumbra a irregularidade dos descontos referentes ao empréstimo, pois efetivamente creditado o valor correspondente na conta do agravante, não fazendo, portanto, jus à sua interrupção em folha de pagamento. Requisitos da tutela antecipada ausentes.

2. Necessária cognição exauriente, mediante a garantia do pleno contraditório e da ampla defesa, a fim de que sejam esclarecidos os fatos e elucidada eventual participação do BANCO e empresa, em eventual transação financeira fraudulenta, em prejuízo do agravante.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.